Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-78.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708414-78.2022.8.07.0009 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Scania Banco S/A Embargado: Marco Antônio Carvalho Genuino D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Scania Banco S/A (Id. 70586906) contra o acórdão (Id. 70257445) que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator